Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738332-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: BARBARA FARIAS DO NASCIMENTO EXECUTADO: ALTERNATIVA - LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE AUTONOMO DE PASSAGEIRO REGULAR LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BÁRBARA FARIAS DO NASCIMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de reiteração de bloqueio de verbas da Secretaria de Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – DFTRANS, em cumprimento da penhora anteriormente deferida, no valor atualizado de R$ 838.659,28 (oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte oito centavos), bem como determinou a indicação de outros ativos, sob pena de suspensão da execução (IDs 124039153 e 127474152 – autos originários). A agravante sustenta que: 1) o direito de crédito penhorável existe, pois o DFTRANS, ao negar a existência de direito de crédito da executada, não comprovou que houve o efetivo abandono da permissão de serviço público de transporte por parte da executada: os ofícios juntados aos autos atestam a inexistência de procedimento de rescisão contratual; 2) a agravada tem direito à restituição do montante de R$ 3.478.094,38 pelos cofres públicos, o que viabiliza a penhora de parte desse crédito; 3) há enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública (arts. 884 a 884 do Código Civil), por a ausência de restituição de valores pelo valor remanescente da permissão de serviço público e a não aplicação de multas implica; 4) violação à coisa julgada, pois deferiu, no início do cumprimento de sentença, a penhora e bloqueio das verbas (decisões de IDs 59784795 e 69269569); 5) ausência de impugnação à penhora por parte do Distrito Federal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para evitar eventual suspensão do processo executivo; no mérito, o provimento do recurso, para determinar o bloqueio de verbas do DFTRANS, correspondente ao direito creditório. Preparo recolhido (IDS 41212079/80). Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para manifestação quanto à existência de interesse recursal (interesse-adequação), no prazo de 5 (cinco) dias, em razão dos seguintes fundamentos: 1) impossibilidade de efetivação da penhora e do bloqueio de verbas públicas, por inexistência de título executivo, exigido nos arts. 784, I a XII, 855, I e 856, do Código de Processo Civil – CPC; 2) diante da ausência de crédito constituído, a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar bloqueio de verbas públicas para pagamento de dívida de valor, inclusive de natureza alimentar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental no 387 e 485 (violação do princípio da separação dos poderes e dos sistemas financeiro e orçamentário); 3) a necessidade de se propor ação específica contra o Distrito Federal, uma vez que: 3.1) a sentença transitada em julgado confere direito de crédito exclusivamente contra a executada, não contra a Fazenda Pública; 3.2) o Distrito Federal não integrou este cumprimento de sentença, movido em desfavor apenas de particular, apesar do pedido inicial de penhora de créditos; 3.3) exige-se a comprovação e constituição do crédito pretendido; 3.4) se vier a ser constituído, o pagamento só pode ocorrer por meio de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e dos arts. 535, § 3o, e 910, § 1o, do CPC. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator